Tribunal: TJMT
Processo: 1006366-76.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006366-76.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIELLE VANESSA DE ANDRADE - CPF: 922.866.401-06 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 049.708.641-79 (ADVOGADO), DANILLO VIANA DE MATOS - CPF: 002.294.601-27 (APELANTE), SANDRO BATISTA LEITE - CPF: 695.491.331-68 (APELADO), BETHANIA LUIZE DE CAMPOS LEITE - CPF: 888.119.991-20 (APELADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA;

APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL – PRETENSÃO A RESCISÃO CONTRATUALO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE OS VENDEDORES NÃO TERIAM ENTREGUE REDES SOCIAIS CONTRIBUINDO PARA DECLÍNIO DAS VENDAS PREJUDICANDO OS AUTORES/COMPRADORES – AUSÊNCIA DE REFERIDA OBRIGAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO CARACTERIZANDO MÁ FÉ DOS APELADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇAS VEXATÓRIAS EM REDES SOCIAIS A JUSTIFICAR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS.

Constatado nos autos que os Compradores após análise do local, inclusive, acerca da movimentação e fluxo de caixa mesmo assim mantiveram interesse no negócio jurídico, não há falar em responsabilidade dos vendedores diante da queda nas vendas quando não comprovado que estes tenham de alguma forma causado prejuízo aos compradores ou influenciado para a queda nas vendas dos lanches.

A alegação de ausência de entrega de rede sociais do estabelecimento não prospera quando não há comprovação de tal obrigação entre as partes.

O uso exclusivo de nome ou marca requer o registro em Órgão competente situação que não se constata no caso em análise.

Não há falar em vício redibitório acerca de eventuais problemas com relação a parte elétrica do trailer que poderiam ser detectados com a presença de um técnico.

Não havendo comprovação de algum vício ou mácula ou má fé dos vendedores não há falar em rescisão contratual e indenização por danos materiais decorrentes de um negócio assumido e administrado pelos compradores.

Não há falar em danos morais sob alegação de cobrança vexatória quando a situação revela apenas desconforto da parte ou mero aborrecimento da parte.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1006366-76-2019

APELANTES:
DANIELLE VENESSA DE ANDRADE E DANILO VIANA DE MATOS

APELADOS:
SANDRO BATISTA LEITE E BETHANIA LUIZE DE CAMPOS LEITE.

RELATÓRIO:

Trata-se
de Apelação Cível
interposta por
Danielle Vanessa de Andrade e Danillo Viana de Matos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que
julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais
e Morais ajuizada pelos Apelantes, reconhecendo a inexistência de vício no negócio realizado entre as partes, tendo em vista que estas manifestaram seu interesse na sua efetivação mesmo após ter permanecido no local e ter conhecimento prévio do que havia disponível para manterem-se no mesmo ramo. Condenou os Autores/Apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais os Apelantes alegam que ajuizaram a demanda na qual pleitearam a rescisão contratual, além de danos materiais e morais em face dos Apelados em decorrência de ofensas sofridas

em redes sociais.

Argumentam que em
abril do ano de 2017, as partes celebraram contrato de compra e venda de um estabelecimento comercial denominado “Hamburgueria Burger Chef”,
localizado na Avenida Talhamares, na cidade de Cáceres/MT, sendo que o valor da aquisição do estabelecimento foi pactuado em R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) e como forma de pagamento, os Recorrentes deram como entrada um lote de terreno urbano, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo o valor remanescente

parcelado em 12 prestações mensais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Afirmaram que os Apelados não forneceram aos Apelantes o acesso às redes sociais em nome da referida hambuegueria para divulgação dos produtos comercializados, de modo que com receio da conduta adotada pelos recorridos,

os Apelantes passaram a realizar pagamentos mensais

a menor

quando, então, passaram a sofrer cobranças vexatórias em redes sociais, sendo expostos, e que os Apelados difamaram os Apelantes fazendo com que perdessem sua clientela.

Verberam que após a venda do estabelecimento para os Apelantes os Apelados efetuaram a venda para terceiro de modo que havia outro estabelecimento com o mesmo nome e com os mesmos lanches, argumentando que os Recorridos não entregaram as redes sociais para os Apelantes que consistia em meio de divulgação dos produtos comercializados.

Alegam que
sem poder realizar publicações para que a sociedade tomasse conhecimento das vendas e dos produtos comercializados, os rendimentos do estabelecimento diminuíram, sem que pudesse atingir os rendimentos anteriores quando utilizava rede social para divulgação,

ressaltando que adquiriram a compra considerando o nome da empresa, tendo em vista ser de conhecimento na cidade que havia clientela na referida hamburgueria e os Apelados permaneceram nas redes sociais após a venda como se fossem donos do estabelecimento, ocasionando prejuízos aos Apelantes.

Alegam que o trailer foi adquirido como em boas condições de uso, no entanto, alguns dias depois começou a apresentar problemas elétricos caracterizando vícios redibitórios de forma que os Apelados devem ser responsabilizados, já que tinham conhecimento das condições do trailer.

Afirmam a existência de danos morais indenizáveis, tendo em vista que os Apelantes foram expostos nas redes sociais sofrendo cobranças vexatórias.

Asseveram a existência de danos materiais, aduzindo que a rescisão contratual é medida que se impõe, tendo em vista que além de os Apelados não repassarem as redes sociais aos Apelantes realizaram a venda do estabelecimento para terceiro
restando demonstrada a má fé dos mesmos e quebra do contrato, de modo que os Apelantes fazem
jus
ao valor pago aos Recorridos. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões os Apelados alegam que os Apelantes não cumpriram com o pagamento acordado, acrescentando que o estabelecimento não possuía redes sociais e que não há vício no contrato firmado entre as partes para justificar pedido de rescisão.

Argumentam a inexistência de venda do estabelecimento para terceiro como alegam os Apelantes, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, os Apelantes realizaram a compra de um ponto comercial denominado Hamburgueria Burger Cheff, localizada na Rua H, Quadra 03, Lote 04, no Bairro Novo Horizonte em Cáceres/MT, pelo valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), mediante pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e mais 12 parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pretendem os Apelantes o reconhecimento de rescisão do contrato, argumentando que os Apelados não teriam entregue as redes sociais referente ao estabelecimento fazendo com que o movimento caísse e, ademais, após fecharem o referido comércio os Apelados realizaram a venda para terceiro demonstrando a má fé dos recorridos. Pleitearam danos materiais concernente ao valor pago aos Recorridos,

além de danos morais, aduzindo que sofreram cobranças vexatórias e foram expostos nas redes sociais
.

Aduziram na peça inicial que realizaram pagamento de R$ 66.490 (sessenta e seis mil quatrocentos e noventa reais), faltando R$ 21.490 (vinte a um mil quatrocentos e noventa) reais a pagar aos Recorridos.

No caso em análise constata-se da peça inicial, conforme narram os próprios Autores/Apelantes que antes de efetivarem a negociação com os Recorridos
o Autor ficou trabalhando no estabelecimento cerca de 45 dias para verificar como funcionava, entrada de caixa, clientela, fornecedores, ou seja, constataram a viabilidade do negócio jurídico e efetivaram a compra e venda.

Ocorre que haviam acordado o pagamento de R$ 3.000,00 (três) mil reais mensais, e no entanto, passaram a pagar valor a menor, atribuindo a queda das vendas aos vendedores ao argumento de que não entregaram as redes sociais aos Apelantes e ainda demonstravam em redes sociais que ainda eram donos da marca Burguer Chef.

Apesar dos argumentos elencados pelos Apelantes, não prospera a pretensão recursal
.

Com efeito, pelo que se verifica os Apelantes ao realizarem o mencionado negócio jurídico assumiram o ponto comercial dos Recorridos, bem como os riscos do empreendimento concernente a venda de lanches, isto após terem verificado o movimento comercial no local, já que o Apelante afirma que permaneceu por certo período trabalhando no local antes de fechar a negociação,

mesmo assim manteve seu interesse em fechar negócio, já que pelo visto revelava-se adequado aos mesmos.

Apesar de terem sustentado que os Apelados não teriam entregue as redes sociais agindo como se fossem donos do referido comércio mesmo após a transação comercial prejudicando as vendas dos lanches, no entanto, não se verifica a comprovação dessas assertiva, valendo ressaltar

que não há qualquer registro de existência de redes sociais no contrato juntado aos autos pelos Apelantes ou ainda algum documento que demonstre alguma obrigação dos Apelados com relação a esta questão ou de passar redes sociais aos Apelantes
,
não havendo como atribuir referida responsabilidade aos Apelados ou que de alguma forma tenham atuado no sentido de prejudicar as vendas dos Apelantes.

Ademais, como bem registra a

sentença recorrida
“as manifestação e juntada de fotos em rede social, vez que intempestiva, mas na melhor análise para entender a questão,
verifico que não comprova a má-fé alegada, vez que, pelas datas os requerentes já haviam cessados suas vendas”,(...).

Dessa forma, pelo que se vê as manifestações dos Apelados nas redes sociais teriam ocorrido quando os Apelantes já haviam encerrado as atividades no referido Ponto Comercial, não podendo portanto, atribuir aos mesmos eventuais responsabilidades pelo declínio nas vendas dos lanches.

Ademais, os informantes ouvidos nos Autos mencionam que por diversas vezes o local estaria fechado, o que poderia ter contribuído para as dificuldades financeiras alegadas, implicando reconhecer que a eventual queda nas vendas poderia ter sido ocasionada pelo modelo de administração levado a efeito pelos próprios Recorrentes.

No pertinente a alegação de venda do estabelecimento para terceiro implicando em má fé dos Apelados, anoto que a pretensão a uso exclusivo de marca requer
o registro em Órgão competente situação que não se constata no caso em análise, ademais, não há comprovação de que tenha se efetivado referida venda não havendo falar em má fé dos Apelados como sustentado pelos Apelantes.

O fato é que os Apelantes mesmo tendo conhecimento da movimentação em relação a referida hamburgueria mantiveram o interesse na sua aquisição e ao depois, diante da queda das vendas buscaram atribuir responsabilidade aos Recorridos

quando na realidade os próprios Apelantes é quem teriam descumprido o contrato
realizando pagamento das parcelas mensais em valores menores

do que o
pactuado
entre as partes.

Diante do quadro retratado nos Autos não há comprovação de má fé dos Apelados ou ainda de algum vício no negócio jurídico para justificar a pretensão recursal quanto a rescisão contratual e indenização.

No mais, a alegação de vício redibitório ao argumento de que o trailer apresentou problemas elétricos após a negociação não merece melhor sorte para justificar pedido de indenização, já que quando da negociação poderiam os Apelantes ter se acautelado realizado vistoria no local para constatar eventuais problemas, situação que seria facilmente detectável com a presença de um técnico não havendo falar em vício redibitório a justificar a pretensão recursal.

Sabe-se que v
ícios redibitórios
são os defeitos ocultos ou vícios da coisa recebida em virtude de contrato comutativo ou de doação gravada de encargo que a tornam imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuem o valor, e que podem acarretar ou a rejeição dela ou o abatimento no preço, situação não registrada no caso em análise.

Diante do quadro apresentado nos Autos, pelo que se verifica a situação é que os Apelantes realizaram um negócio jurídico, tinham conhecimento do funcionamento do local e assumiram o risco do negócio sendo que diante da queda nas vendas e na comercialização dos produtos buscam tributar responsabilidade aos Apelados, aduzindo que fazem jus a danos materiais e morais suportados, estes diante de cobranças vexatórias sofridas nas redes sociais.

No entanto a indenização por danos materiais não mercê acolhida pelos fundamentos já expostos e quanto aos dano morais, não merece melhor sorte.

Com efeito, a condenação a título de danos morais requer a comprovação do dano como também do nexo causal entre a conduta da parte e o resultado.

No caso em análise,
n
ão restou comprovado que a conduta dos Requeridos ofendeu a dignidade, a honra, a vida privada ou a imagem dos Requerentes como bem registra a sentença, nos

prints
das conversas/postagens em rede social, supostamente realizados pelos requeridos, não houve indicação expressa do nome dos autores, não havendo menção a nome de qualquer pessoa como fundamantado no
decisum
, não há nos autos comprovação de cobrança pública e vexatória da forma exposta em exordial.

No caso, portanto, necessário concluir que eventuais cobranças sofridas pelos Apelados não passaram de mero aborrecimento, não havendo falar em indenização a título de danos morais.

Diante do quadro retratado nos autos constata-se a inexistência de vício do negócio jurídico ou que os Recorridos tenham atuado de má fé a justificar a rescisão do contrato e restituição de valores restando demonstrado que, na realidade, os Apelantes assumiram o risco do negócio jurídico e suas consequências, não sendo razoável que imputem responsabilidade aos Recorridos pela queda de clientela ou de vendas pelas razões sustentadas,

de forma que a sentença não merece reformas.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024